Tribunal: TJBA
Processo: 0516409-83.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVANILTON SANTOS DA SILVA
Órgão julgador: IVANILTON SANTOS DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0516409-83.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROSAMALENA FELIX DE SOUZA e outros (3) Advogado(s): CRISTIANO PINTO SEPULVEDA, LUCIO HENRIQUE ANDRADE BRAZIL APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS CORRESPONDENTE À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. DA COBRANÇA DE IOF. DO FUNDO DE GARANTIA COMPLEMENTAR. DA TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO. NÃO ABUSIVIDADE. MORA CARACTERIZADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO APLICADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional. Em sede de recursos repetitivo foi firmada a tese de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. 2. É possível a capitalização dos juros nos contratos regidos pelo Sistema Financeiro Nacional, com periodicidade superior a um ano, desde que expressamente pactuados. No presente caso, a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal. 3. Impossibilidade de Cumulação com comissão de permanência, nos termos da Súmula 30 do STJ. Na hipótese, não consta da avença qualquer estipulação voltada à incidência da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, sendo claro, inclusive, de que sua incidência implica em substituição aos demais encargos de normalidade ali pactuados 4. Instituição financeira apenas a responsável pelo seu recolhimento e repasse para o órgão tributante. 5. Fundo de Garantia de Operações (FGC) é uma garantia complementar, estipulada entre as partes contratantes, não constituindo, por si só, uma ilegalidade. 6. A cobrança da discutida tarifa de cadastro (TAC), nos contratos celebrados após a vigência da Resolução-CNM n. 3.518/2007, em 30/04/2008, desde que haja previsão expressa e que sua cobrança se dê, exclusivamente, no início do relacionamento do cliente com o banco. 7. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. 8. Recurso não provido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 0516409-83.2017.8.05.0001, em que figura como Apelante ROSAMALENA FELIX DE SOUZA e outros (3) e Apelado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER do Recursos de Apelação e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO. Salvador/BA, Des. Ivanilton Santos da Silva Relator Dr(a) Procurador(a) de Justiça.